Tribunal: TJSP
Processo: 1001605-92.2021.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Ação monitória lastreada em contrato de renovação de empréstimo consignado. Hipótese em que, em precedente ação de obrigação de fazer, foi determinada a limitação dos descontos em folha de pagamento a importe correspondente a 30% dos rendimentos líquidos da ré-embargante, que estão sendo efetuados com regularidade. Circunstância de que foi autorizado naquele feito a cobrança

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Ação monitória lastreada em contrato de renovação de empréstimo consignado. Hipótese em que, em precedente ação de obrigação de fazer, foi determinada a limitação dos descontos em folha de pagamento a importe correspondente a 30% dos rendimentos líquidos da ré-embargante, que estão sendo efetuados com regularidade. Circunstância de que foi autorizado naquele feito a cobrança por outros meios das diferenças mensalmente inadimplidas, circunstância que, todavia, não justifica o vencimento antecipado e a cobrança integral da dívida, que, em boa medida, vem sendo satisfeita com os descontos em folha de pagamento. Hipótese em que deve o banco credor elaborar novo demonstrativo do débito, contemplando tão somente a dívida representada pelos valores das parcelas que sobejaram os descontos em folha de pagamento e que tenham sido inadimplidas, possibilitando à devedora, a partir de então, a oferta de novos embargos monitórios. Recurso manifestado pela ré não conhecido, em virtude da deserção. Consideração de que a ré-embargante não faz jus à gratuidade processual e, pelos mesmos fundamentos, ao parcelamento das custas, não se amoldando o caso às hipóteses legais que permitem o diferimento da taxa judiciária devida para o momento final do feito (artigo 5o, da Lei n. 11.608/2003). Sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, anulada de ofício.

Dispositivo: não conheceram do recurso interposto pela ré e anularam de ofício a r. sentença.